Tribunal: TJSP
Processo: 2003473-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a custear os aparelhos auditivos solicitados pela autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, pois, não possui cobertura contratual – Descabimento – Probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a custear os aparelhos auditivos solicitados pela autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, pois, não possui cobertura contratual – Descabimento – Probabilidade do direito evidenciada – Recurso desprovido.